Tribunal: STF
Processo: Rcl 25983
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
LIMINAR – REVOGAÇÃO.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    O Estado do Amazonas afirma haver a Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, no processo nº 0590240-85.2007.5.11.0006, inobservado o teor do verbete vinculante nº 10 da Súmula.
    Narra ter o Ministério Público ajuizado ação civil pública contra si, Universal Serviços Diversos Ltda. e sócios, visando a quitação de verbas trabalhistas devidas aos empregados da empresa e o pagamento dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS e das contribuições previdenciárias. Frisa a parcial procedência dos pedidos, não acolhidos os dois últimos, presente o disposto no artigo 1º, parágrafo único, da Lei nº 7.347/1985. Eis o teor do preceito:
    Art. 1º [...]
    Parágrafo único. Não será cabível ação civil pública para veicular pretensões que envolvam tributos, contribuições previdenciárias, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS ou outros fundos de natureza institucional cujos beneficiários podem ser individualmente determinados. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.180-35, de 2001) 
    Diz interposto recurso ordinário, no qual declarada, por Órgão fracionário, a inconstitucionalidade formal do dispositivo. Sustenta contrariado o verbete vinculante nº 10, uma vez afastado o preceito sem observância da cláusula de reserva de plenário. Menciona reconhecida a repercussão geral da matéria debatida no recurso extraordinário nº 643.978, então sob a relatoria do ministro Teori Zavascki, a envolver a legitimidade do Ministério Público para a formalização de ação coletiva na qual veiculada pretensão atinente ao FGTS. Cita jurisprudência.
    Requereu, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos do ato atacado. Busca a cassação.
    Vossa Excelência deferiu a tutela de urgência.
    O Órgão reclamado esclareceu o histórico processual, informando a pendência, no Tribunal Superior do Trabalho, de agravo de instrumento em recurso de revista protocolado pelo reclamante. 
    Os interessados não apresentaram contestação – certidão de 1º de janeiro de 2018.
    O Ministério Público Federal manifesta-se pela inadequação da medida, discorrendo sobre a pertinência do verbete nº 734 da Súmula do Supremo. Sucessivamente, preconiza a improcedência do pedido. No tocante à controvérsia surgida na origem, ressalta constar, na decisão, fundamento legal autônomo, consubstanciado no artigo 83, inciso III, da Lei Complementar nº 75/1993, a respaldar a legitimidade atribuída ao Ministério Público do Trabalho para atuar na promoção de ação civil pública voltada à defesa de direitos coletivos quando desrespeitados direitos sociais. Evoca jurisprudência.
    2. Tem-se, a esta altura, ante a conclusão, em 9 de outubro de 2019, do julgamento do recurso extraordinário nº 643.978 – Tema nº 850 da repercussão geral –, relator ministro Alexandre de Moraes, assentada a legitimidade do Ministério Público para ajuizar ação civil pública visando a feitura dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.
    Com a leitura do ato atacado, depreende-se tornado insubsistente o parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 7.347/1985, mediante o qual excluídas do âmbito da ação civil pública demandas a envolverem FGTS. Adotou-se óptica em consonância com o decidido pelo Supremo.
    3. Nego seguimento à reclamação, revogando a liminar implementada. 
    4. Publiquem.
Brasília, 21 de junho de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator